Tribunal: CARF
Processo: 10108.721108/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10108.721108/2011-56
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.309 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FERIAL MALI DA SILVA

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/05/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial, quando não é comprovada divergência
jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que,
apreciando-se situação fática equivalente, tenha-se aplicado a legislação de
regência de forma diversa.
Verificando-se ausente a necessária similitude fática, tendo em vista que no
Acórdão paradigma não houve o enfrentamento da mesma matéria presente no
Acórdão recorrido, não se pode estabelecer a decisão tida por paradigmática como
parâmetro para reforma daquela recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencido o Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que
conheceu do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10108.721108/2011-56
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.309 - CSRF/3a Turma
Processo no 10108.721108/2011-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 3401-003.243, de 27 de setembro de 2016 (fls. 675 a 686 do processo
eletrônico), proferido pela Primeira Turma da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, decisão que maioria de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário,
conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/05/2011
Ementa: DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL. Nos
artigos 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455/1976 enumeram-se as infrações que, por
constituírem dano ao Erário, são punidas com a pena de perdimento das
mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao Erário
nos dispositivos citados, visto que o dano ao Erário decorre do texto da própria
lei.
PERDIMENTO.
MULTA
SUBSTITUTIVA.
INAPLICABILIDADE
NA
EXPORTAÇÃO ANTES DA MP 497/2010.
A multa substitutiva do perdimento, prevista no § 3o do artigo 23 do Decreto-Lei
no 1.455/1976, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, é inaplicável à
exportação, por trazer base imponível relacionada estritamente à importação
(valor aduaneiro). A multa substitutiva do perdimento passa a ser devida, na
exportação, somente a partir de 28/07/2010, inclusive, data de publicação da
Medida Provisória no 497/2010, posteriormente convertida na Lei no
12.350/2010, que dá nova redação ao citado § 3o°.(grifo do recurso)
OCULTAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
PRESUMIDA.
EXPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.309 - CSRF/3a Turma
Processo no 10108.721108/2011-56

A ocultação mediante interposição fraudulenta, em uma operação de comércio
exterior, pode ser comprovada ou presumida. Na exportação, a interposição
presumida é aquela na qual se identifica que a empresa que está exportando não
consegue comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos
empregados na operação. Assim, com base em presunção legalmente estabelecida
(artigo 23, § 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976), configura-se a interposição e
aplica-se o perdimento (ou a multa que o substitui § 3o). Segue-se, então, a
declaração de inaptidão da empresa, com base no artigo 81, § 1o da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002. Não sendo identificado
o ocultado, na operação, a penalidade é aplicada ao ocultante, responsável pela
operação.
MULTA LEGALMENTE ESTABELECIDA. CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE ADMINISTRATIVA.
Com fulcro na Súmula CARF no 2, este tribunal administrativo não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei (no caso, do artigo 23, §
2o do Decreto-Lei no 1.455/1976).

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 688 a 701) em
face do acordão recorrido que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, a divergência
suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito ao cabimento da conversão da pena de perdimento
em multa na exportação (§3o do art. 23 do DL no 1.455/76. Sustenta que há decisões colegiadas
que entendem cabível esta sanção, mesmo antes da publicação da MP no 497/2010.

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigmas os acórdãos de nos 301-34.599 e 303-35.828. A comprovação dos
julgados firmou-se pela transcrição de inteiro teor das ementas dos acórdãos paradigmas no
corpo da peça recursal.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de
fls.703 a 706, sob o argumento que o acórdão recorrido decidiu ser inaplicável a conversão da
pena de perdimento em multa na exportação, para fatos geradores anteriores a publicação da MP
no 497/2010, por entender que a redação então vigente do §3o do art. 23 do DL no 1.455/76
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.309 - CSRF/3a Turma
Processo no 10108.721108/2011-56

somente seria factível quando se estivesse falando de importações. Em sentido oposto, ambos
paradigmas, analisando situações similares, relativas a fatos geradores anteriores a publicação da
sobredita MP, concluíram que esta sanção era aplicável também na exportação, evidenciando
assim o dissenso jurisprudencial suscitado.

O Contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 712 a 714, sendo que estes
foram rejeitados, conforme despachos de fls. 732 a 736.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 721 a 730 manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

O Contribuinte também interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 744 a
754), sendo que lhe foi negado seguimento, conforme despacho de fls. 810 a 814. Inconformado,
o Contribuinte apresentou agravo (fls. 821 a 826), sendo que este foi rejeitado, conforme
despacho de fls. 839 a 843.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

A Divergência suscitada diz respeito ao cabimento da conversão da pena de
perdimento em multa na exportação (§3o do art. 23 do DL n.o 1.455/76. Sustenta que há decisões
colegiadas que entendem cabível esta sanção, mesmo antes da publicação da MP n.o 497/2010.

No presente processo, discute-se o cabimento da aplicação de multa de
"conversão"/substituição da pena de perdimento, pela impossibilidade de apreensão de
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.309 - CSRF/3a Turma
Processo no 10108.721108/2011-56

mercadoria exportada irregularmente entre junho de 2009 a maio de 2011, com enquadramento
no artigo 23, V e §§ 1o a § 3o do Decreto-Lei n.o 1.455/1976

O Acórdão recorrido deu-se provimento parcial ao Recurso Voluntário pelo
fundamento de que "a multa substitutiva do perdimento passa a ser devida, na exportação,
somente a partir de 28 / 07 / 2010, inclusive, data de publicação da Medida Provisória n° 497 /
2010, posteriormente convertida na Lei n° 1 2.350 / 2010, que dá nova redação ao citado §3°".

Veja-se, portanto, que o Acórdão examinou os fatos e a legislação aplicável sob o
enfoque da Medida Provisória n.° 497/2010, posteriormente convertida na Lei n.° 12.350/2010,
que deu nova redação ao § 3° do artigo 23 do Decreto-Lei n.° 1.455/1976, sendo este o motivo
relevante ao provimento parcial do Recurso Voluntário.

No entanto pela leitura do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas
n.° 301-34.599 e n.°. 303-35.828, verifica-se que em nenhum momento apreciaram a questão sob
este enfoque, são de fatos geradores anteriores (2000 a 2004) e tampouco enfrentaram o fato da
alteração na redação do § 3° do artigo 23 do Decreto-Lei n.° 1.455/1976 pela Medida Provisória
n.° 497/2010, posteriormente convertida na Lei n.° 12.350/2010.

Ademais os acórdãos são anteriores a Medida Provisória n.° 497/2010,
posteriormente convertida na Lei n.° 12.350/2010, o que demonstra a inexistência de divergência
na interpretação da legislação tributária!

Assim, não há divergência na interpretação da legislação tributária entre o
Acórdão recorrido e os acórdãos divergentes apresentados.

Diante do exposto não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.309 - CSRF/3a Turma
Processo no 10108.721108/2011-56

Fl. 1022
DF CARF MF
Original